Tribunal: TJMT
Processo: 1001181-78.2020.8.11.0020
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001181-78.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANDERSON QUADROS FERREIRA - CPF: 884.855.361-34 (APELADO), RICARDO VILELA RODRIGUES - CPF: 019.504.491-65 (APELADO), ITAMAR ALCANTARA BISPO - CPF: 051.566.036-10 (APELANTE), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), ANDERSON QUADROS FERREIRA - CPF: 884.855.361-34 (ASSISTENTE), RICARDO VILELA RODRIGUES - CPF: 019.504.491-65 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 306, § 1º, INCISO II, DA (LEI N° 9.503/97) CTB – PENA DE 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, E O PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA COM SUSPENSÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES – RECURSO DA DEFESA – 1. PLEITO A REDUÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – ADMISSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PORPOCIONALIADE E RAZOABILIDADE -

PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AFASTAR SANSÃO CUMULATIVA DO PATAMAR MÍNIMO – READEQUAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO.

Estando a pena detentiva no mínimo legal e, inexistindo justificativa idônea para distanciar a penalidade do artigo 293 do CTB do patamar mínimo, necessária à sua redução, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(...) 2. A pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro. (...) (AgRg no HC n. 271.383/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/2/2014, DJe de 25/2/2014.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Itamar Alcântara Bispo
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da ação penal nº 1001181-78.2020.811.0020, na qual foi condenado por infringência ao disposto no
artigo 306, § 1º, inciso II da Lei nº 9.503/1997
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção
,

em regime inicial
aberto
e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, além da
proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 06 (seis) meses
, sendo a
pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direito
(sentença – Id. 185948773).

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal (Id. 185948779). Em suas razões, requer a reforma da sentença, para o fim de reduzir o período de suspensão para dirigir veículo automotor para 02 (dois) meses, em atenção ao princípio da proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada (Id. 185948782).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta a tese da defesa, requerendo o improvimento do recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos (Id. 185948786).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 192078157), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÂNSITO – ARTIGOS 303, CAPUT E 306, § 1°, II, AMBOS DA LEI Nº 9.503/1997 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITEADA A REDUÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – ADMISSIBILIDADE –
Pena fixada em prazo desproporcional à pena corpórea aplicada – Necessária a retificação do quantitativo, para o fim de que seja estabelecido no patamar mínimo legal.
PARECER PELO
PROVIMENTO
DO RECURSO.
”
(
Sic.
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata – se de recurso de apelação criminal interposto por Itamar Alcântara Bispo,

contra decisão na qual foi

condenado como incurso nas penas previstas no artigo 306, § 1º, inciso II da Lei nº 9.503/1997, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção,

em regime inicial

aberto e ao pagamento de 10

(dez) dias-multa, além da proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 06 (seis) meses, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direito.

A defesa, em suas razões, busca a reforma da decisão para reduzir o período de suspensão para dirigir veículo automotor para 02 (dois) meses, em atenção ao princípio da proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada.

Para melhor analise do pleito necessária a transcrição do teor da sentença:

“(...)

Vistos.

Consoante fundamentação oral, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal punitiva para CONDENAR o réu ITAMAR ALCÂNTARA BISPO como incurso nas sanções do artigo 306, § 1º, II, da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria da pena, com a observância do sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

Assim, atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade do réu é tida como normal; é réu primário; sem elementos que permitam aferir a conduta social e a personalidade do réu; os motivos são os normais à espécie, estando inseridos na objetividade jurídica da previsão do tipo penal; as circunstâncias não se destacam, estando abrangidas pelo próprio tipo penal; as consequências estão delineadas nos autos, não merecendo maiores considerações; por fim, tratando-se de crime de perigo abstrato, não há falar em comportamento da vítima.

Bem sopesadas tais circunstâncias, fixo a PENA-BASE no patamar mínimo, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 06 (seis) meses (art. 293, caput, CTB), a partir do cumprimento da pena restritiva de liberdade (art. 293, § 2º, CTB).

Na segunda fase, verifico que o réu confessou na fase inquisitorial, o que foi considerado na fundamentação desta sentença, motivo pelo qual se aplica, em tese, a atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal. Porém, fixada a pena mínima, deixo de proceder à redução da reprimenda, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena, TORNO DEFINITIVA a pena de 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 06 (seis) meses (art. 293, caput, CTB), a partir do cumprimento da pena restritiva de liberdade (art. 293, § 2º, CTB).

Ausentes maiores informações acerca da condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, na forma do artigo 60 do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Considerando as circunstâncias judiciais e o patamar da sanção aplicada, afigura-se possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, CP), o que faço na forma de prestação de serviços à comunidade (art. 43, IV do Código Penal), tendo a mesma duração da pena privativa de liberdade (art. 55 do Código Penal).

Desse modo, afigura-se incabível a suspensão condicional da pena, considerado o disposto pelo art. 77, III, do Código Penal.

Por ter sido beneficiado pela substituição da pena privativa de liberdade e por ter ficado em liberdade durante a tramitação deste processo, pois ausentes os motivos para a decretação da prisão preventiva, reconheço ao réu o direito de apelar em liberdade (art. 387, § 1º, CPP).

Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV, CPP), uma vez que inexiste pleito nesse sentido, não sendo exercido, por consequência, o contraditório sobre o tema.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 804 do CPP.

Oportunamente, após o trânsito em julgado:

a.

Lance-se o nome do réu no rol dos culpados;

b.

Comunique-se à Justiça Eleitoral acerca da presente condenação, nos termos do artigo 15, inciso III da CF, permanecendo suspensos os direitos políticos do apenado enquanto durarem seus efeitos;

c.

Comunique-se ao Cartório Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação e ao Juízo de Execuções Penais desta Comarca (itens 1.3.7, XI; e 7.16.1, todos da CNGC).

d.

Nos termos do artigo 293, § 1º, da Lei nº 9.503/1997, transitada em julgado a sentença condenatória, o réu deverá ser intimado a entregar à Autoridade Judiciária, em 48 (quarenta e oito) horas, a Carteira de Habilitação para conduzir veículos automotores a fim de cumprir a suspensão.

Cumpram-se as demais disposições pertinentes da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, pertinentes ao caso. (...)”

Como visto acima o magistrado fixou a pena privativa de liberdade referente ao crime do
artigo 306, § 1º, inciso II da Lei nº 9.503/1997, no mínimo legal, todavia determinou a penalidade de suspenção ou de proibição de se obter habilitação para conduzir veículo automotor, acima do mínimo legal, 06(seis) meses, sem qualquer justificativa idônea.

Assim dispõe a Lei 9.53/1997, sobre essa penalidade:

Art. 293.
A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a penalidade prevista no art. 293, do CTB, deve quadrar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade pela pratica do crime no qual foi condenado.

Nesse sentido:

(...) 2. A pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

3. Evidenciando-se que a decisão agravada espelha o entendimento firmado por este Sodalício sobre a matéria impugnada, deve a mesma ser mantida, pelos seus próprios fundamentos.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 271.383/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/2/2014, DJe de 25/2/2014.)

Por tanto, tendo em vista os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo justificativa apta para distanciar a penalidade do art. 293 do CTB do mínimo legal, necessária a readequação da penalidade de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor em 02(dois) messes.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial, do provimento ao recurso de apelação interposto por
Itamar Alcântara Bispo,
para reduzir a penalidade

prevista no artigo 293 do CTB para 02(dois) meses, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024